Tribunal: TJSP
Processo: 1069804-15.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão da Impetrante para evitar o bloqueio do seu prontuário de motorista até o esgotamento da via administrativa, bem como a anulação das multas de trânsito lavradas pelo DER e pelo Munícipio de São Paulo e do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – DETRAN/SP que não detém legitimidade para responder sobre as infrações de trânsito - De

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão da Impetrante para evitar o bloqueio do seu prontuário de motorista até o esgotamento da via administrativa, bem como a anulação das multas de trânsito lavradas pelo DER e pelo Munícipio de São Paulo e do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – DETRAN/SP que não detém legitimidade para responder sobre as infrações de trânsito - De rigor a anulação da r. sentença para que o DER e o Município de São Paulo sejam integrados à lide.

Recurso oficial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000481759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1069804-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ELAINE REIS E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento a Remessa Necessaria,
vencido o Relator Sorteado, que declara. Acordão com o 2o juiz."
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI, vencedor, MOREIRA DE CARVALHO, vencido, CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.693
REEXAME NECESSÁRIO no 1069804-15.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: ELAINE REIS E SILVA
Interessados: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO - DETRAN/SP E OUTRO
(Juiz de Primeiro Grau: Luis Manuel Fonseca Pires)
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
Pretensão da
Impetrante para evitar o bloqueio do seu prontuário de
motorista até o esgotamento da via administrativa, bem como a
anulação das multas de trânsito lavradas pelo DER e pelo
Munícipio de São Paulo e do processo administrativo para
suspensão do direito de dirigir DETRAN/SP que não detém
legitimidade para responder sobre as infrações de trânsito - De
rigor a anulação da r. sentença para que o DER e o Município
de São Paulo sejam integrados à lide.
Recurso oficial provido.
Vistos, etc.
Adotado o Relatório do Ilustre Relator, Desembargador
Relator Moreira de Carvalho, ousei divergir de Sua Excelência, no que tange
aos fundamentos que conduzem ao desprovimento do recurso.
Cuida-se de mandado de segurança que visa obstar o
bloqueio da CNH da Impetrante, bem como a nulidade de multas de trânsito
lavradas pelo DER e pelo Município de São Paulo e do processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir no 0145434-1/2019.
A ordem foi concedida em Primeiro Grau, daí o
reexame necessário.
Do exame dos autos se verifica que em face da
Impetrante foi instaurado o processo administrativo para suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de dirigir no 0145434-1/2019 porque a motorista atingiu, no período
de 12 meses, o limite de pontos estatuído pelo artigo 261, do CTB,
decorrentes das infrações de trânsito lavradas pelo DER e pelo Município de
São Paulo nos 1E0610762, 5A6705558, 5A6738462, 5A7280934 E
5B8407394 (fls. 250).
Cumpre esclarecer que não cabe ao DETRAN/SP
responder por eventuais irregularidades nas infrações lavradas por outros
entes administrativos, sendo certo que o presente mandamus deveria ter
incluído tais autoridades de trânsito no polo passivo.

Obviamente que foge ao DETRAN/SP, em esfera de
atuação, qualquer exame acerca do ocorrido nos cinco autos de infração
acima citados, sendo que a instauração do processo de suspensão do direito
de dirigir decorreu da extrapolação do limite de pontos dentro do período de
doze meses.
Portanto, o presente mandamus iniciou com falha na
composição do polo passivo da lide, pois proposto apenas em face de
autoridade do DETRAN/SP que não possui legitimidade para responder
pelos autos de infração que deram origem ao processo de suspensão.

Desse modo, o caso impõe a anulação da r. sentença
para integração do DER e do Município de São Paulo ao polo passivo da lide
(litisconsórcio passivo necessário), tendo em vista que o pleito apresentado
pela Impetrante também pugna pela anulação dos autos de infração de
competência do DER e da Municipalidade, os quais deram causa ao
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, este sim
autuado pelo DETRAN.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso oficial
para anular a r. sentença, determinando a integração do DER e do
Município de São Paulo no polo passivo da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 30503
Reexame necessário no 1069804-15.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
ELAINE REIS E SILVA
Juiz de 1a Inst.: Luis Manuel Fonseca Pires
DECLARAÇÃO DE VOTO
ELAINE REIS E SILVA impetrou MANDADO DE
SEGURANÇA em face de DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DETRAN/SP. Afirma que não houve notificação das infrações de trânsito
que lhe foram atribuídas; Pede a tutela judicial para invalidar a suspensão
da sua habilitação.
A sentença de fls. 227/280 julgou procedente a ação.
Há reexame necessário
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
De fato, não há nos autos qualquer comprovação da
efetiva notificação do impetrante, o que se daria com a apresentação do
aviso de recebimento da correspondência, recurso simples ao alcance da
gestão pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que a ausência de comprovação da efetiva
notificação fere o direito de defesa garantido no art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, eis que não confere a oportunidade de interposição
do recurso cabível contra a imposição da infração, ou seja, depois de
oferecida a oportunidade de manifestação ao infrator da imposição da
penalidade.
Veja, tratando-se de prova negativa, ainda que haja a
presunção de legitimidade do ato administrativo, tal fato deve ser
confirmado pela contraprova de que houve a efetiva notificação, o que não
ocorreu nos presentes autos.
Não se pode exigir que o impetrante fizesse prova de
fato negativo, vale dizer, faça prova de que não foi notificado. É a
autoridade coatora quem deve demonstrar que a notificação ocorreu do
modo e no prazo legal, o que não é o caso dos autos.
A
obrigatoriedade
da
observância
desses
procedimentos é corroborada pelo texto da Súmula no 312, do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“No processo administrativo para imposição de multa de
trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da
aplicação da pena decorrente da infração.”
Assim, o processo administrativo para cassação do
direito de dirigir encontra-se eivado de ilegalidades, motivo pelo qual, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguir os trâmites regulares.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Permissão para dirigir Bloqueio de
prontuário Multas aplicada ao condutor durante o período de
permissionário Ausência de comprovação do encaminhamento
da dupla notificação prevista nos artigos 281 e 282 do CTB ao
endereço do Impetrante Inteligência da Súmula no 312 do STJ
Inobservância aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa Precedentes
Reexame necessário não acolhido. (TJSP, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Faria, Remessa Necessária no
1002682-78.2017.8.26.0271, j. 12/07/2018).
Diante disso, entendo que a sentença merece ser
mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator Sorteado
(assinatura eletrônica)
ED

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO PACHI
1129FD87
5
7
Declarações de
Votos
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO
112D8B8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1069804-15.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.